Tribunal: TCU
Processo: 016.635/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ato de pensão civil em favor de Waldeniza Freire de Moraes Avalone.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a dois atos - inicial e alteração - de pensão civil em favor de Waldeniza Freire de Moraes Avalone, instituída por Jacob Avalone, emitidos pelo Supremo Tribunal Federal, ora apreciados para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c art. 260 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023, com as alterações promovidas pela Resolução TCU 377/2025, em: 9.1 ordenar o registro, com ressalva, dos atos de pensão civil em favor de Waldeniza Freire de Moraes Avalone (inicial: e-Pessoal 77319/2020; alteração: e-Pessoal 1916/2021); 9.2 dar ciência deste acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 ao ente responsável pela concessão; 9.2.2 ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, informando, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que Waldeniza Freire de Moraes Avalone (CPF XXX.943.661-XX) acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), registrado mediante o presente acórdão, com benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).